Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705977-60.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO GOMES DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO DA CHCARA 109-A, 113, 114-C E 115 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por RICARDO GOMES DOS SANTOS contra a sentença proferida na ação de cobrança interposta por CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 109-A, 113, 114-C E 115 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA, que julgou procedente o pedido inicial. Em suas contrarrazões o apelado juntou aos autos documentação em que alega que o signatário do mandado de citação é zelador do condomínio desde 2021. Assim, considerando o preceituado no art. 10 do CPC, intimo o apelante para se manifestar, caso queira, sobre a petição e documentos retro, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator